Tribunal: TJDFT
Processo: 0729605-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729605-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HONALDO NERES DE SOUZA IMPETRANTE: HONALDO NERES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DIEGO SOUSA REIS em favor de HONALDO NERES DE SOUSA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente em manter a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343.2006 e art. 16, § 1o, I, da Lei n. 10.826/2003, sendo a denúncia recebida em 26/8/2022. Aduz que a audiência de instrução já ocorreu e até o momento o paciente não foi julgado, estando preso preventivamente há quase um ano. Sustenta a excepcionalidade da medida, ressaltando a presunção de inocência como princípio a ser observado, nos termos da Constituição Federal e no Pacto de São José da Costa Rica. Alega que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que a gravidade em abstrato do delito não pode fundamentar a medida extrema, tampouco há demonstração de que, solto, o paciente colocará em risco a ordem pública ou a sociedade. Pontua que a presença do fumus comissi delicti não deve ser pautado exclusivamente nos indícios de materialidade e de autoria, havendo de ser levada em conta a proporcionalidade no ato de segregação do indivíduo, haja vista que há outras medidas cautelares diversas da prisão que se mostram igualmente úteis e satisfatórias para o presente caso. Assevera que a prisão cautelar não pode servir como antecipação de pena, nos termos do art. 313, § 2o, do CPP. Destaca o depoimento do corréu Bruno Freitas da Silva, que assumiu a propriedade da droga encontrada na abordagem policial, restando para o paciente apenas a imputação do delito de eventual posse de maconha para uso próprio. Em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, salienta que o paciente desconhece o artefato apreendido, acreditando que, possivelmente, foi encontrado em algum lote vizinho. Salienta que, nesse cenário, em caso de condenação, o paciente certamente receberá medidas restritivas de direito ou, quando muito, regime semiaberto ou aberto, não se justificando a manutenção da prisão preventiva. Acentua que há excesso de prazo na prisão, reforçando que o paciente está preso há quase um ano sem julgamento ainda. Colaciona julgado sobre o tema. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para revogar imediatamente a prisão do paciente, dada a manifesta ilegalidade de sua constrição, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, postula a convalidação dos efeitos da liminar ora pleiteada ou, subsidiariamente, a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. Infere-se dos autos de origem que a alegação de excesso de prazo na prisão não foi apresentada ao juízo, inovando a defesa perante esta instância revisora, em clara supressão de instância, o que impede o conhecimento do habeas corpus neste ponto. Nesse sentido trilha o entendimento deste colegiado: “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAMENTE ELETRÔNICO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Inviável a apreciação do pedido de excesso de prazo da prisão cautelar ou concessão da liberdade provisória com monitoramento eletrônico, se o juízo de primeiro grau não analisou previamente a matéria, porquanto sua apreciação diretamente pelo Tribunal implicaria injustificável supressão de instância. 2. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1729147, 07251047820238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange à ilegalidade na manutenção da segregação cautelar do paciente, melhor sorte não assiste à defesa. O pedido de revogação da prisão preventiva foi formulado em 29/1/2023 (ID 147912577), quinze dias após a audiência de instrução, sendo apreciado e indeferido pelo juízo em 6/2/2023 (ID 148354668). A peça inicial do habeas corpus é praticamente uma repetição daquele pedido, não indicando a defesa nova circunstância que justifique a revisão do ato coator, por esta instância, cinco meses após. Frise-se que o paciente foi preso em flagrante em 22/7/2022 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, juntamente com o corréu Bruno, e porte ilegal de arma, sendo apreendidas três porções de maconha, com massa de 985,03 gramas e uma porção de cocaína com 0,19 g (ID 132022929). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, com base na quantidade de droga apreendida, a demonstrar a gravidade concreta do delito, além do fato de o paciente ostentar vasta folha de antecedentes penais, inclusive com condenações definitivas, “o que demonstra certa reiteração criminosa de sua parte” (ID 132145499), ponto que sequer foi abordado pelo impetrante. Ressalta-se que a liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública, o que não se evidencia na hipótese. De outro giro, a via estreita do habeas corpus impede a dilação probatória, não sendo possível apreciar a tese de que o paciente apenas portava quantidade suficiente para seu consumo próprio. Ademais, a presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.” (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) Referido princípio, portanto, não é absoluto, podendo ser mitigado a depender das circunstâncias fáticas e processuais. Trata-se, portanto, de medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, observados os requisitos do art. 312 do CPP. No que tange à proporcionalidade da medida, melhor sorte não socorre a defesa, pois o regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. Assim, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo apontado como coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2023 18:20:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator